Tribunal: TJBA
Processo: 8032350-72.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032350-72.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA SCHER SANTOS e outros Advogado(s): MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas em ação indenizatória ajuizada por adquirente de imóvel do programa “Minha Casa, Minha Vida”, na qual se discute a responsabilidade do banco réu pelos vícios construtivos constatados no imóvel e a condenação em danos materiais e morais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) se o banco recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) se há responsabilidade civil pelos vícios construtivos do imóvel; (iii) se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais e morais; (iv) se é cabível majoração dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. O banco, na condição de representante do Fundo de Arrendamento Residencial, atuou como executor e fiscalizador da obra, sendo parte legítima para responder pelos vícios construtivos. 4. A legislação consumerista é aplicável à hipótese, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados. 5. O laudo pericial comprovou a existência de vícios construtivos no imóvel, impondo a condenação ao ressarcimento dos danos materiais. 6. A frustração da legítima expectativa de receber imóvel novo em condições adequadas de habitabilidade, somada aos transtornos decorrentes, caracteriza dano moral, mantido o quantum fixado em R$ 10.000,00. 7. Inviável o reembolso autônomo de honorários de assistente técnico, por se tratar de despesa processual abrangida pela condenação da parte ré. 8. Honorários sucumbenciais corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, inaplicável o art. 85, § 8º-A, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos não providos. Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil, na qualidade de representante do Fundo de Arrendamento Residencial, é parte legítima para responder por vícios construtivos em imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida. 2. Comprovados os vícios construtivos, a instituição responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes. 3. O dano moral é caracterizado pela frustração da legítima expectativa de habitação digna e supera o mero aborrecimento cotidiano.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, art. 618; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 12; CPC, arts. 84, 85, §§ 2º e 8º-A, e 99, § 3º; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.522.725/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 16.02.2016; STJ, AgInt no REsp 1.648.786/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 25.11.2019; TJSP, AC 1039285-59.2019.8.26.0602, Rel. Viviani Nicolau, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 18.08.2021; TJRS, AI 5049279-25.2021.8.21.7000, Rel. Thais Coutinho de Oliveira, 10ª Câmara Cível, j. 24.06.2021; TJBA, Apelação 0501503-07.2018.8.05.0146, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 30.07.2024; TJBA, Apelação 8014856-68.2020.8.05.0080, Rel. Gustavo Silva Pequeno, 3ª Câmara Cível, j. 05.07.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8032350-72.2022.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, figurando como apelante e apelado adesivo BANCO DO BRASIL S/A, e como apelada e apelante adesivo MARIA APARECIDA SCHER SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS , nos termos do voto condutor.